Tribunal: TJDFT
Processo: 0720108-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720108-68.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A RECORRIDA: KAMILLA ELLEN SOUSA LIMA CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER. LINFOMA DE HODGKIN. EXAME PET-CT. URGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA. REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CLÍNICA PARA REALIZAÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I – A autorização para a realização de exame de PET-CT sem a disponibilização imediata de rede credenciada foi ilícita, pois o quadro clínico da paciente era grave e a prescrição médica era para realização do procedimento em caráter de urgência, a fim de definir o estadiamento da doença e o início do tratamento adequado. II - A ausência de cobertura imediata e eficaz do procedimento no momento em que a autora necessitou do plano de saúde, em situação de risco e agravamento do quadro clínico, o que somente foi realizado após o deferimento de medida liminar, exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. IV – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o da Resolução Normativa da ANS 259/11, afirmando que procedeu com a autorização do exame de alta complexidade, dentro do prazo estabelecido, não devendo incorrer em condenação por negativa de atendimento, e suposta falha na prestação do serviço; c) artigo 6o da Resolução Normativa da ANS 465/21, asseverando que a cobertura deve respeitar os critérios de credenciamento e referenciamento do plano contratado; d) artigo 14, § 3o, inciso I, do CDC, alegando que inexiste o defeito e, consequentemente, a obrigação de reparação; e) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, sustentando que todas as tratativas realizadas com a parte Recorrida foram realizadas em conformidade com as normas regulamentadoras dos operadores de planos de saúde privados, de modo que ausente a configuração do ato ilícito ensejador da reparação pleiteada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do CPC, pois “ Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.089.520/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 16/12/2022). Tampouco merece subir o recurso especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 14, § 3o, inciso I, do CDC, e 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] A apelante-ré negou a solicitação médica em 1/6/22 na Clínica Centro de Medicina Nuclear de Brasília - Núcleos pelo fato de a entidade não pertencer à rede credenciada do plano de saúde (id. 43739272). No mesmo dia, o esposo da apelada-autora, em contato com o plano de saúde, solicitou a indicação de clínica credenciada pela apelante-ré, e foi apenas informado que entrasse em contato com o concierge do Plano de Saúde pelo número 99691-9006 para obter tal informação, conforme áudio (id. 43739284). Nas suas razões recursais, a apelante-ré afirma que autorizou o exame no dia 2/6/22 na Clínica credenciada Villas Boas, conforme guia (id. 43739307). No entanto, essa não foi a informação passada ao esposo da apelada-autora, em 3/6/22, conforme áudio (id. 43739290), em que a atendente afirma que “no caso, eu verifiquei pro senhor, foi aberto um chamado solicitando um local onde a esposa do senhor possa realizar esse exame, ainda não teve um retorno desse chamado, eu verifiquei, ele foi aberto há dois dias atrás, o prazo de resposta são de até cinco dias úteis pelo setor responsável, no caso eu vou sinalizar novamente o setor responsável, solicitar prioridade na tratativa desse chamado, porém ainda não houve um retorno do setor responsável.” Em razão da morosidade da apelante-ré em indicar um prestador para realização do exame, não obstante a patente gravidade do quadro da paciente e da prescrição de exame com urgência, em 3/6/22, a apelada-autora ajuizou a presente ação cominatória e obteve, em 6/6/22, o deferimento da tutela de urgência, “para determinar que a requerida proceda com o custeio do PET-CT de estadiamento, estando previsto no rol da ANS, sendo de cobertura obrigatória nos casos de linfomas”, e indique, com máxima urgência, qual clínica, com ou sem convênio, poderá a autora realizar o exame, no prazo de 2 dias corridos de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por enquanto, a R$ 30.000,00” (id. 43739294). A apelante-ré comprovou o cumprimento da medida liminar, conforme petição de 8/6/22 (id. 43739304) e acostou “guia de serviço profissional / serviço auxiliar de diagnóstico e terapia – SP/SADT” (id. 43739307), com data de autorização retroativa de 2/6/22, na Clínica Villas Boas S/A. Veja-se que a mera autorização de exame sem disponibilizar rede credenciada para a sua realização imediata equivale a negativa de autorização. Portanto, caberia à apelante-ré, em razão da indisponibilidade de rede credenciada, no caso a Clínica Núcleos, garantir imediatamente a realização do exame em outra clínica, assim como informar de pronto a beneficiária, em razão da urgência do exame prescrito. Portanto, necessitando a autora de atendimento emergencial, deveria a ré ter disponibilizado imediatamente o exame e lhe informado sobre a clínica a ser realizada. Na demanda, contudo, não houve o pronto atendimento da autora e ela não foi cientificada no tempo devido qual prestadora seria utilizada [...] especificamente nos autos, era inequívoca a urgência do procedimento prescrito, pois a paciente apresentava massa mediastinal compatível com linfoma de Hodgkin clássico, subtipo esclerose nodular e o exame de PET-CT era é fundamental para definir o estadiamento da doença, isto é, o grau de extensão da doença para se iniciar em seguida o tratamento. Desse modo, apesar de autorizar a realização do exame, a apelante-ré não promoveu a efetiva cobertura no momento em que a apelada-autora necessitou do plano de saúde, em situação de risco e agravamento do quadro clínico, tendo tal situação exorbitado o mero aborrecimento e angústia, para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. Em conclusão, configurada a falha na prestação do serviço e o dano moral dele decorrente, impõe-se a responsabilização da apelante-ré de indenizar” (ID. 43944581). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à mencionada contrariedade aos artigos 3o da Resolução Normativa da ANS 259/11, e 6o da Resolução Normativa da ANS 465/21, também não cabe subir o inconformismo, pois “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 1o/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016